Tribunal: TJPA
Processo: 0004803-54.2013.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004803-54.2013.8.14.0115

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: E R DE SOUZA CERAMICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará – Fazenda Pública Estadual contra decisão monocrática que manteve sentença de primeiro grau que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito por abandono da causa, diante da inércia do exequente mesmo após regular intimação para manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito, tendo como agravado E. R. de Souza Cerâmica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve a necessária observância ao art. 485, § 1º, do CPC quanto à intimação pessoal do exequente antes da extinção do processo por abandono da causa, apta a legitimar a manutenção da decisão extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de primeiro grau oportuniza ao exequente o direito de manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito, intimando-o pessoalmente com advertência legal, cumprindo integralmente o disposto no art. 485, § 1º, do CPC.

O exequente permanece inerte mesmo após a intimação pessoal, caracterizando abandono da causa por prazo superior a 30 dias e autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito.

A decisão monocrática reproduz fundamentos válidos e suficientes para o deslinde da controvérsia, não se verificando nulidade por suposta omissão ou contradição.

A jurisprudência consolidada do STJ afirma ser imprescindível a intimação pessoal para suprir omissão processual, mas considera atendido o requisito quando demonstrada a ciência inequívoca e a subsequente inércia do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juízo de origem cumpre o art. 485, § 1º, do CPC ao intimar pessoalmente o exequente para manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito antes de extingui-lo por abandono.

A inércia do exequente mesmo após intimação pessoal legitima a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa.

A decisão monocrática que reproduz fundamentos válidos não padece de nulidade por ausência de fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei 6.830/1980, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.150.679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.03.2023; STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.05.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0004803-54.2013.8.14.0115

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AGRAVADO:
E. R. DE SOUZA CERÂMICA

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
, em face de
Decisão Monocrática de ID n. 23220842
, que manteve sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito por abandono da causa, tendo como agravado
E. R. DE SOUZA CERÂMICA
.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação do apelo, alegando que não houve inércia injustificada nos autos e que o processo foi extinto de forma precipitada, sem a devida observância ao art. 485, §1º, do CPC. Sustenta que a extinção ocorreu sem a prévia intimação pessoal da exequente com a advertência legal, sendo desrespeitada a ordem dos prazos legais exigidos.

Alega que a execução fiscal foi ajuizada em 22/02/2013 e, mesmo diante da ausência de localização do executado, não houve negligência do ente público. Argumenta que o juízo de origem extinguiu o feito com base no art. 485, II e III do CPC, alegando abandono, sem antes aplicar o procedimento previsto no §1º do mesmo artigo. Afirma que a decisão monocrática que manteve a sentença incorreu em omissão e contradição, pois não concedeu o prazo de 30 dias seguido da intimação pessoal com prazo de 5 dias, conforme exigido pela jurisprudência do STJ.

Destaca que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual sob pena de extinção, o que não ocorreu nos presentes autos. Aduz ainda que a extinção da execução violou o art. 7º da Lei 6.830/1980, que prevê a suspensão e posterior arquivamento provisório do feito quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, e não a extinção imediata sem resolução de mérito.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução fiscal, com o afastamento da extinção por abandono da causa, nos termos das razões recursais apresentadas.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 24810281)

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de reforma de decisão monocrática que manteve sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito por abandono da causa.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23220842):

“(...) Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, “d”, do RITJPA, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Tem-se que a insurgência do apelante é em relação à sentença do juízo de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Em suas razões recursais, o apelante discorda da deliberação do magistrado “a quo” aduzindo a necessidade de sua intimação pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) dias promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção, por abandono, nos termos do art. 485, III e § 1°, do CPC.

Inicialmente, vejamos o que leciona a doutrina de Fredie Didier Jr sobre o tema:

“Pode o magistrado determinar a extinção do processo, sem análise do mérito, quando o autor, por não promover os atos ou diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de trinta dias (art. 485, III, CPC). À semelhança do que ocorre na situação em que ambas as partes abandonam o processo,
deve o magistrado, antes de extingui-lo, e sob pena de nulidade da sentença, determinar a intimação pessoal do autor
para que, em cinco dias
,
diligencie o cumprimento da providência que lhe cabe
(art. 485, § 1º, CPC). [...] (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 17. Ed., -Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 714-715).”

No caso concreto, verifico que, em razão de feito já se encontrar paralisado há mais de 30 (trinta) dias, à época, o Juízo a quo proferiu Despacho nos autos datado de 04/06/2014, determinando que o Exequente/Apelante se manifestasse sobre seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento (ID n. 21615350, p. 03).

Consta ainda comprovação da devida ciência da intimação do Recorrente em 04/08/2014 (ID n. 21615350, p. 04).

Prosseguindo nos autos, há Certidão datada de 04/09/2014 (ID n. 21615350, p. 06), informando o transcurso do prazo para a manifestação in albis.

Ato contínuo, em 06/03/2020, ou seja, mais de 05 (cinco) anos após, o Juízo a quo proferiu a Sentença ora vergastada, ante a desídia do Exequente, já esmiuçada alhures.

Desse modo, entendo que o Juízo de origem cumpriu escorreitamente o disposto art. 485, §1º, do CPC, eis que oportunizou ao Exequente/Apelante direito de manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito, tendo este se mantido inerte, logo, não havendo que se falar em ilegalidade na sentença extintiva, merecendo esta ser mantida.

No mesmo sentido, é pacificada a jurisprudência do C. Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. "
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias
" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.150.679/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

(...)

(STJ - REsp: 1738705 MT 2018/0102513-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018)

Nessa esteira de raciocínio, imperiosa se faz a manutenção da sentença, eis que, repise-se, o Juízo a quo cumpriu o disposto no art. 485, § 1º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, da análise dos autos se extrai que o Juízo de origem cumpriu escorreitamente o disposto art. 485, §1º, do CPC, eis que oportunizou ao Exequente/Apelante direito de manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito, tendo este se mantido inerte, logo, não havendo que se falar em ilegalidade na sentença extintiva, merecendo esta ser mantida.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23220842, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 04/08/2025